Tribunal: TJDFT
Processo: 0007016-25.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUA E DURADOURA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para que seja reconhecida a existência de união estável, imperiosa se faz a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma exigida pelo artigo 1.723 do Código Civil.
2. Constatado, do acervo probatório constante dos autos, que houve efetiva demonstração da affectio maritalis, caracterizada pela convivência pública e duradoura dos conviventes, como se fossem marido e mulher, inclusive com prole em comum, deve ser reconhecida a existência de união estável post mortem.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.